Tribunal: CARF
Processo: 15463.000374/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000374/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.604 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
LUIZ ALFREDO GOETTEMS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
pagas a Maria do Socorro T. Rossi (R$ 26.500,00) e Ministério da Saúde (R$ 3.709,30).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-55.269 da 21a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 42 e segs.).
“1. Trata-se de Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física,
decorrente do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) efetuado
com base nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99), na qual foi apurado um Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, no valor de R$ 9.411,29, acrescido de multa de ofício e de juros de mora,
totalizando um crédito tributário de R$ 18.714,34.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento em foco, foi
glosado o valor de R$ 34.222,86, considerado indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, com a seguinte Complementação dos Fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000374/2009-00
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000374/2009-00

“Glosa das seguintes despesas médicas:
1- Maria do Socorro T. Rossi - por não se revestirem das formalidades legais exigidas;
2- Ministério da Saúde - por falta de identificação dos beneficiários;
3- Amil - por falta de comprovação dos pagamentos;
4- Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. - por falta de discriminação dos
pagamentos dos integrantes do plano de saúde.”
3. Cientificado em 04/06/2009 (fls. 30), o contribuinte apresentou em 29/06/2009 a
impugnação de fls. 2, na qual requer o cancelamento do lançamento, por estar munido
de todos os documentos com suas devidas informações, e por não considerar indevidos
os valores deduzidos, conforme apresenta, em anexo, de forma detalhada, com todas as
informações devidas e revestida das formalidades legais exigidas, conforme descrição
dos fatos na referida notificação, como a seguir esclarecido:
1- Recibo Dra. Maria do Socorro T. Rossi
2- Ministério da Saúde - discriminação e indicação do beneficiário
3- Amil - discriminação e comprovantes de pagamentos
4- Sul América - discriminação dos pagamentos, trata-se, de um plano de previdência
privada, não possuindo qualquer outro integrante.
4. A Dicat/Derat/RJ informou, às fls. 41, sobre a tempestividade da impugnação
apresentada, encaminhando os autos para julgamento.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
6. Sobre as Deduções de Despesas Médicas, o art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, incisos
I a III, da Lei 9.250/95, estabelece que, do imposto de renda devido podem ser
deduzidos com despesas médicas, os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, como também, os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
7. Cumpre ressaltar ainda que a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, de forma que o recibo ou a Nota Fiscal referente ao serviço prestado deve
ter identificado, além do nome de quem pagou pelo serviço, o nome do beneficiário
(paciente) do serviço prestado. A lei determina que os pagamentos sejam especificados
e comprovados, exigindo, para tanto, que o respectivo recibo ou Nota Fiscal contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento.
8. Além disso, embora seja regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem
alega, a lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções do imposto devido, pois o art.
11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório,
de forma que o contribuinte interessado em pleitear uma dedução do imposto devido,
tem o dever de observar, e se for o caso exigir do emitente do recibo ou Nota Fiscal, o
cumprimento das exigências legais quando efetuar o pagamento do serviço prestado.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000374/2009-00

9. Por ocasião do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) que
determinou o lançamento em referência, segundo a fiscalização, o contribuinte não
apresentou os comprovantes das despesas médicas pleiteadas em sua DAA de acordo
com as exigências e formalidades legais, acima aludidas.
10. Examinando, nesta oportunidade, os documentos trazidos aos autos pelo
impugnante, observa-se o seguinte:
- Recibo da Dra. Maria do Socorro T. Rossi (cópia às fls. 14) - não identifica o(s)
beneficiário(s) do tratamento dentário realizado no ano de 2006, no valor total de R$
26.500,00;
- Declaração do Hospital da Lagoa (cópia às fls. 15) - discrimina, no ano de 2006,
em nome do contribuinte, dois tipos de descontos (GEAP - Plano de Saúde -
Mensalidade e GEAP - Plano de Saúde - Participação), como efetuados a GEAP-
Fundação de Seguridade Social – CNPJ 03.658.432/0021-26, no valor total de R$
3.739,53, de acordo com a Ficha Financeira do Ministério da Saúde – Unidade
Pagadora – Hospital da Lagoa (16/18), valor esse que o contribuinte informou no
Quadro de Pagamentos da DAA (fls. 33) no nome do beneficiário o Ministério da Saúde
– CNPJ 00.394.544/0192-85, no código 09 (Hospital, Clínicas e Laboratórios) – além
da falta de indicação dos beneficiários, como verificado pelo lançamento, o valor
descontado, pleiteado como despesa médica paga ao Ministério da Saúde não diz
respeito a pagamento efetuado a nenhum Hospital, Clínicas ou Laboratórios, pois que o
Ministério da Saúde/Hospital da Lagoa é fonte pagadora de rendimentos tributáveis do
contribuinte (fls. 32) e, no caso, o contribuinte também não pleiteou esse valor como
plano de saúde em nome da GEAP- Fundação de Seguridade Social – CNPJ
03.658.432/0021-26;
- Demonstrativo e a Declaração de Pagamentos, emitidos pela AMIL- Assistência
Médica Internacional Ltda (cópia às de fls. 10/13) - indicam o nome do contribuinte
como titular/beneficiário do referido plano de saúde, pleiteado no valor de R$ 3.983,33;
- Informe de Rendimentos Financeiros da Sul América (cópia às fls. 19) - como
bem esclarece o impugnante, refere-se a um plano de previdência privada, pleiteado no
Quadro de Pagamentos, no código 13, no valor de R$ 16.631,77 (fls. 33), de forma que
o mesmo não foi objeto de dedução de despesas médicas, e nem está incluído no valor
de R$ 34.222,86, referente à glosa efetuada pelo presente lançamento.
11. Portanto, a falta de identificação do(s) beneficiário(s) dos serviços prestados pagos
pelo interessado, impede que se verifique o cumprimento de um dos requisitos para que
o contribuinte tenha direito à dedução pleiteada, qual seja, de que a despesa por ele
desembolsada tenha sido efetuada com ele próprio e/ou com dependentes informados na
respectiva Declaração de Ajuste Anual (DAA).
12. Assim sendo, cabe restabelecer parcialmente a dedução de despesas médicas
pleiteada pelo contribuinte no que se refere ao pagamento efetuado ao plano de saúde da
AMIL – Assistência Médica Internacional Ltda, no valor de R$ 3.983,33, sendo
apurado o imposto devido abaixo demonstrado:
(...)
13. Diante do exposto, voto para considerar a impugnação procedente em parte,
mantendo parcialmente o crédito tributário exigido relativo ao Imposto Suplementar, no
valor de R$ 8.315,90 , a ser acrescido da multa de ofício e juros de mora.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2014, Recurso Voluntário, fl. 54, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos, identificando o
beneficiário dos serviços prestados
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000374/2009-00

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas médicas
Do acima relatado, tem-se que a matéria ora em julgamento cinge-se às glosas das
deduções de despesas médicas com Maria do Socorro T. Rossi, no valor total de R$ 26.500,00
e Ministério da Saúde, no valor total de R$ 3.739,53, mantidas após o julgamento da
impugnação na DRJ.
As citadas glosas foram justificadas no documento de lançamento por os recibos
“não se revestirem das formalidades legais exigidas” (Maria do Socorro) e falta de indicação dos
beneficiários dos serviços (Ministério da Saúde). No caso da profissional Maria do Socorro, as
glosas foram mantidas na DRJ por falta de indicação dos beneficiários dos tratamentos nos
recibos. A DRJ apontou ainda o fato de o Ministério da Saúde ser fonte pagadora de rendimentos
do contribuinte.

Maria do Socorro T. Rossi (R$ 26.500,00)
No caso da cirurgiã dentista Maria do Socorro, quanto à identificação do paciente,
presume-se ser o beneficiário do tratamento a mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser
que discriminado no recibo de forma diversa ou diante de fundados indícios de fraude, o que
pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Além disso, o documento de fl. 58, trazido em sede de Recurso Voluntário, supre
a pendência.
Entendo então que deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas
referentes a pagamentos feitos a Maria do Socorro T. Rossi (R$ 26.500,00).

Ministério da Saúde (R$ 3.739,53)
Nesse caso, da mesma forma, a declaração da GEAP, de fl. 57, resolve a
pendência, ao esclarecer ser o recorrente o beneficiário do plano.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000374/2009-00

Quanto ao fato de o contribuinte ter declarado os pagamentos como feitos aos
Ministério da Saúde, isso ficou esclarecido no recurso ao ser explicado que era feito o desconto
do valor em folha de pagamento pelo empregador (Ministério da Saúde) e posteriormente
repassado ao plano (GEAP).
O recorrente aponta em seu recurso que o valor efetivamente pago ao plano (R$
3.709,30) é um pouco menor que o que foi declarado e deduzido.
Entendo então que deve ser parcialmente restabelecida a dedução de despesas
médicas referentes a pagamentos feitos ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 3.709,30.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas pagas a Maria do Socorro T. Rossi (R$ 26.500,00) e Ministério da Saúde (R$
3.709,30).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Original